Tribunal: TJMT
Processo: 1037480-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037480-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 08.794.644/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 135.358.629-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
PERÍCIA CONTÁBIL
-
HONORÁRIOS PERICIAIS
–
ADIANTAMENTO
-
RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO
-
TEMA 871/STJ
-
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
-
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a realização de perícia contábil para verificar a higidez das informações apresentadas por empresa terceira que teve seu faturamento penhorado, atribuindo aos executados o ônus de adiantar os honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém obscuridades quanto:
(i)
à aplicação do Tema 871 do STJ;
(
ii
)
à relação entre as inconsistências nos balancetes patrimoniais da empresa terceira e a resistência dos agravantes em cumprir voluntariamente a obrigação; e
(
iii
)
à aplicação de precedente do tribunal que supostamente não guardaria similitude com o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há obscuridade na aplicação do Tema 871 do STJ ao caso concreto, pois o acórdão embargado realizou interpretação sistemática e teleológica da tese firmada, em consonância com o princípio da causalidade que a fundamenta.

5. A relação de causalidade entre a resistência dos agravantes em cumprir voluntariamente a obrigação e a necessidade de perícia contábil para verificar a higidez das informações prestadas pela empresa que teve seu faturamento penhorado foi claramente estabelecida no acórdão.

6. A utilização de precedente por analogia para reforçar a fundamentação jurídica da decisão não configura obscuridade, especialmente quando o princípio jurídico subjacente é o mesmo: na fase de cumprimento de sentença, o devedor é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais.

7. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Na fase de cumprimento de sentença, o devedor é o responsável pelo adiantamento dos honorários periciais quando a perícia for determinada para verificar a higidez das informações prestadas por terceiro que teve seu faturamento penhorado, em aplicação do Tema 871/STJ e do princípio da causalidade.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADÉLIO BAROFALDI, LÉDIO GHEDIN
e
ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN

no
ID nº 336056371
visando sanar supostas obscuridades que estariam maculando o v.
acórdão
de
ID nº 33
4013881

que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes.

O agravo de instrumento foi interposto contra
a
decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO e LUCAS DE VECCHI SEVIERO
, determinou a realização de perícia contábil para verificar a higidez das informações apresentadas pela empresa ROVEMA ENERGIA S/A, terceira não integrante da relação processual, que cumpre determinação judicial de reservar 10% de seu faturamento bruto em benefício dos
agravados. A decisão agravada também atribuiu aos executados/agravantes o ônus de adiantar os honorários periciais.

No acórdão embargado, esta Câmara entendeu pela aplicabilidade do
Tema 871 do STJ
, segundo o qual, na fase de cumprimento de sentença, o devedor é o responsável pelo adiantamento dos honorários periciais quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou requerida pelo credor. Fundamentou-se, ainda, no princípio da causalidade, considerando que foram os agravantes que, ao não pagarem voluntariamente o débito, deram causa à execução e à necessidade de penhora sobre o faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A.

Insatisfeito
s
, os
embargantes alegam a existência de três obscuridades no acórdão:

i)
quanto à aplicação do Tema 871 do STJ, argumentando que este não estabelece que a resistência do devedor ao cumprimento da obrigação o torna responsável pelo adiantamento das custas periciais;

ii
)
quanto à relação entre as inconsistências nos balancetes patrimoniais da empresa ROVEMA ENERGIA S/A e a resistência dos agravantes em cumprir voluntariamente a obrigação; e

iii
)
quanto à aplicação do precedente citado no acórdão (Autos nº 1006367-69.2025.8.11.0000), que, segundo os embargantes, não possui similitude com o caso concreto.

Por fim, pugnam pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a responsabilidade dos exequentes pelo adiantamento dos honorários periciais.

Em contrarrazões
de
ID nº 338865382
, os embargados sustentam que os embargos têm caráter meramente protelatório, pois não
apontam efetivamente nenhum vício no acórdão, mas apenas manifestam inconformismo com o resultado do julgamento.

Por derradeiro, r
equerem a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância protelatória.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da alegada obscuridade quanto à aplicação do Tema 871 do STJ

Os embargantes sustentam que o acórdão é obscuro ao afirmar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 871, firmou entendimento de que na fase de cumprimento de sentença o devedor é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais porque a resistência do devedor ao cumprimento da obrigação deu causa ao incidente.

Argumentam
ainda
que o Tema 871 não estabelece esse requisito de resistência e que se refere apenas à fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos.

Não procedem o inconformismo dos embargantes.

Isto porque, não se
vislumbr
a
obscuridade no acórdão quanto a este ponto. O Tema 871 do STJ, fixado no julgamento do REsp 1.274.466/SC, estabelece que "
na fase de cumprimento de sentença, o devedor é o responsável pelo pagamento dos honorários periciais quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo ou requerida pelo credor
".

A fundamentação do acórdão embargado não se limitou a reproduzir a tese firmada pelo STJ, mas avançou na análise de sua
ratio

decidendi
, explicitando que a responsabilidade do devedor pelo adiantamento dos honorários periciais decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente.

Es
s
a interpretação e
ncontra-se
em consonância com o próprio fundamento do Tema 871, que reconhece que na fase de cumprimento de sentença já está definida a relação jurídica material, com a identificação do vencedor e do vencido. O vencido, ao não cumprir voluntariamente a obrigação estabelecida no título executivo, dá causa à instauração da fase executiva e, consequentemente, a todos os incidentes dela decorrentes, incluindo a necessidade de perícia para verificar a higidez das informações prestadas por terceiro que teve seu faturamento penhorado.

Portanto, não há obscuridade na aplicação do Tema 871 do STJ ao caso concreto, mas sim uma interpretação sistemática e teleológica da tese firmada, em consonância com o princípio da causalidade que a fundamenta.

Da alegada obscuridade quanto à relação entre as inconsistências nos balancetes e a resistência dos agravantes

Os embargantes alegam que o acórdão é obscuro ao afirmar que as inconsistências nos balancetes patrimoniais sobre o faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A estão diretamente relacionadas com a resistência dos agravantes em cumprir voluntariamente a obrigação.

Argumentam
também
que não há relação entre as alegadas inconsistências no balanço patrimonial de um terceiro e a impossibilidade de os executados cumprirem voluntariamente a obrigação.

Também
neste ponto não se verifica

qualquer obscuridade – até porque, o v.
acórdão foi claro ao estabelecer a relação de causalidade entre a resistência dos agravantes em cumprir voluntariamente a obrigação e a necessidade de penhora sobre o faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A, o que, por sua vez, levou à necessidade de verificação da higidez das informações por ela prestadas.

A cadeia causal é evidente
, principalmente em razão

d
o não pagamento voluntário do débito pelos agravantes
,
lev
ando
à necessidade de medidas executivas, incluindo a penhora sobre o faturamento da empresa ROVEMA ENERGIA S/A
e

d
as inconsistências

apontadas nos balancetes apresentados por esta empresa tornaram necessária a realização de perícia contábil para verificar a higidez das informações prestadas.

O fato de a empresa ROVEMA ENERGIA S/A ser um terceiro que não integra a relação processual não rompe o nexo causal, pois a penhora sobre seu faturamento foi determinada como meio de garantir o pagamento do débito dos agravantes. A verificação da correção dos demonstrativos apresentados pela empresa é medida que visa assegurar a efetividade da execução e o correto cumprimento da ordem judicial de penhora.

Portanto, não há obscuridade na relação estabelecida pelo acórdão entre a resistência dos agravantes em cumprir voluntariamente a obrigação e a necessidade de perícia contábil para verificar a higidez das informações prestadas pela empresa ROVEMA ENERGIA S/A.

Da alegada obscuridade quanto à aplicação do precedente citado no acórdão

Os embargantes alegam que o acórdão é obscuro ao aplicar o precedente citado (Autos nº 1006367-69.2025.8.11.0000), argumentando que este não possui similitude com o caso concreto, pois tratava de discussão quanto ao valor do débito no cumprimento de sentença impugnado, enquanto o caso em análise diz respeito à higidez das informações prestadas por terceiro.

Também não
se
vislumbr
a a aludida
obscuridade neste ponto. O acórdão utilizou o precedente citado como reforço argumentativo para a aplicação do princípio da causalidade e do Tema 871 do STJ, não como fundamento único ou principal da decisão.

A citação do precedente teve o propósito de demonstrar que este Tribunal já reconheceu, em situação análoga, que na fase de cumprimento de sentença, em que já estão identificados o vencedor e o vencido na ação, cabe a este último o dever de arcar com o ônus dos honorários periciais.

O fato de o precedente citado tratar especificamente de discussão quanto ao valor do débito não impede sua aplicação por analogia ao caso em análise, pois o princípio jurídico subjacente é o mesmo
, uma vez que
na fase de cumprimento de sentença, o devedor é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais, seja para apurar o valor do débito, seja para verificar a higidez das informações prestadas por terceiro que teve seu faturamento penhorado para satisfação do crédito exequendo.

Logo
, não há obscuridade na aplicação do precedente citado no acórdão, mas sim uma utilização adequada da analogia para reforçar a fundamentação jurídica da decisão.

Enfim, a
pós análise detida das alegações dos embargantes, constato que não há obscuridades no acórdão embargado. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada, abordando todos os pontos necessários à compreensão da decisão. A aplicação do Tema 871 do STJ e do princípio da causalidade foi devidamente justificada, assim como a relação entre a resistência dos agravantes em cumprir voluntariamente a obrigação e a necessidade de perícia contábil para verificar a higidez das informações prestadas pela empresa ROVEMA ENERGIA S/A.

Desta forma, n
ão havendo vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

No mais, o
s embargados alegam que os embargos têm caráter protelatório e requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do C
PC/15
.

No caso, embora os embargos não apontem efetivamente nenhum vício no acórdão, mas apenas manifestem inconformismo com o resultado do julgamento, não vislumbro o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa.

Os embargantes exerceram regularmente o direito de recorrer, apresentando argumentos que, embora improcedentes, não caracterizam litigância de má-fé ou intuito manifestamente protelatório.

Portanto, não há razão para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
/15
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026